Tribunal: STF
Processo: HC 100994
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO 
   DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. 	O impetrante não 
   apresentou cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva e da 
   decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, 
   inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e os 
   argumentos apresentados na inicial do writ.
2.	Nesse sentido, 
   assevero: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o
   conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos 
   com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do 
   constrangimento ilegal". Precedentes.
3.	Constitui ônus do 
   impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos 
   necessários ao exame da pretensão posta em juízo. Precedentes.
4. 
   	Habeas corpus não conhecido.